Tribunal: TJBA
Processo: 8125029-32.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8125029-32.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MARCIA MARIA DO SACRAMENTO LIMA Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PROFESSOR. URV. SENTENÇA EXTINTIVA POR PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PELA AÇÃO DE PROTESTO AJUIZADA PELO SINDICATO. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara da Fazenda Pública de Salvador, que extinguiu a liquidação individual de sentença coletiva, com fundamento na prescrição quinquenal, e condenou a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade deferida. 2. A recorrente sustenta a tempestividade da execução, defendendo que o prazo prescricional de cinco anos, contado do trânsito em julgado da ação coletiva (21/02/2018), foi interrompido pela Ação de Protesto ajuizada pelo sindicato representativo da categoria (APLB), em 23/01/2023, antes do término do lapso prescricional. II. Questão em discussão 3. Discute-se se houve prescrição da pretensão executória individual, considerando o ajuizamento da Ação de Protesto Judicial pelo sindicato antes do escoamento do prazo quinquenal. III. Razões de decidir 4. O prazo prescricional aplicável às execuções individuais de sentença coletiva é de cinco anos, contados do trânsito em julgado da decisão exequenda, nos termos do Decreto-Lei nº 20.910/1932 e da Súmula nº 150/STF. 5. O trânsito em julgado da ação coletiva ocorreu em 21/02/2018, de modo que o prazo prescricional se encerraria em 21/02/2023. 6. A Ação de Protesto nº 8008008-06.2023.8.05.0001, ajuizada pela APLB em 23/01/2023, interrompeu o curso da prescrição em favor de toda a categoria, nos termos do art. 202, I e II, do Código Civil, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça. 7. A interrupção da prescrição pelo protesto judicial aproveita a todos os substituídos do título coletivo, reiniciando-se a contagem pela metade do prazo, em conformidade com a jurisprudência do STJ (REsp 1.622.539/RS; REsp 1.679.646/RJ; AgInt no AREsp 1.724.137/MA). 8. Assim, inexistente a prescrição, deve ser anulada a sentença para o prosseguimento da execução individual. 9. Questões relativas à legitimidade ativa não são examinadas neste momento, em razão da vedação à supressão de instância. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Tese de julgamento: “O prazo prescricional de execução individual de sentença coletiva é de cinco anos, contados do trânsito em julgado da ação de conhecimento.” “O ajuizamento de Ação de Protesto Judicial pelo sindicato representativo da categoria interrompe a prescrição em favor de todos os substituídos, nos termos do art. 202 do Código Civil.” Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 8º, III; CPC, arts. 98, 99, 220 e 1.026, § 2º; CC, art. 202; Decreto-Lei nº 20.910/1932, art. 1º. Jurisprudência relevante citada: Súmula 150/STF; STJ, REsp 1.622.539/RS; REsp 1.679.646/RJ; AgInt no AREsp 1.724.137/MA; AgInt no REsp 1.612.708/RS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8125029-32.2025.8.05.0001, em que figuram como apelante MARCIA MARIA DO SACRAMENTO LIMA e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do relator. Salvador, .